Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702595-31.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLEI DE AQUINO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], c/c o artigo 1.017, § 1o[2], ambos do estatuto processual. Nessa seara, o cotejo dos autos permite a inferência de que a autora, ora apelante, deixara de comprovar, no ato da interposição do instrumento recursal que formulara o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Outrossim, apreende-se que, nas razões recursais, não restara delineado eventual pedido de concessão do benefício da justiça gratuita nem fora a apelante agraciada com a salvaguarda processual, tendo, ao invés, recolhido as custas processuais ao aviar a pretensão que formulara. Destarte, em conformidade com a regulação procedimental vigente, detectada a incompletude da formatação do apelo por não estar acompanhado de guia e comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte recorrente a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, segundo rezam os artigos 1.007, § 4o[3], c/c 932, parágrafo único[4], daquele mesmo estatuto codificado, ou de corroborar que lhe fora assegurado o beneplácito da gratuidade de justiça no transcurso processual. Destarte, considerando que o apelo que aviara não fora preparado, assinalo à autora/apelante, em atenção à regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo mediante a exibição da guia correlata e do comprovante de pagamento, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data da interposição do instrumento recursal, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Código de Processo Civil - “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] Código de Processo Civil - “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] Código de Processo Civil - “Art. 1.007, § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [4] Código de Processo Civil - “Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”